Tribunal: TJES
Processo: 0001193-10.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001193-10.2017.8.08.0017

EMBARGANTE
:
MARTINENSE NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA E OUTRO

EMBARGADO
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta fora do prazo legal, em razão da ausência de vícios no julgamento. A parte embargante alegou omissão quanto à nulidade processual por ausência de intimação para regularização da representação processual após revogação de mandato, bem como insurgência contra a ausência de análise de matérias de mérito, a exemplo da validade do título executivo e da planilha de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza embargos de declaração pressupõe a ausência de análise de questão essencial ao julgamento, o que não ocorreu, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à regularização da representação processual.

A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna à decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, e não entre o resultado do julgamento e as expectativas da parte.

A revogação do mandato ocorreu após o trânsito em julgado da sentença, não havendo necessidade de nova intimação, conforme art. 111, parágrafo único, c/c art. 112 do CPC.

A nova procuração foi juntada dentro do prazo recursal, tendo o novo patrono acessado os autos em tempo hábil, caracterizando ciência inequívoca da sentença e atraindo o ônus da parte quanto à interposição de recurso ou arguição de nulidade, conforme arts. 272, §8º, e 278 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.903.488/RJ e AgInt no AREsp 979.062/RJ) confirma a ausência de necessidade de intimação judicial para regularização da representação quando a revogação do mandato é regularmente comunicada.

As demais matérias de mérito suscitadas foram prejudicadas em razão da intempestividade da apelação, fundamento autônomo e suficiente para não conhecimento do recurso.

Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.270.600/RS).

O uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria decidida não é admitido, e pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A omissão prevista no art. 1.022 do CPC exige ausência de análise de questão relevante ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos levantados.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com insatisfação da parte.

A revogação de mandato posterior ao trânsito em julgado dispensa intimação para regularização da representação processual.

O acesso do novo advogado aos autos dentro do prazo recursal caracteriza ciência inequívoca da sentença, impondo à parte o dever de diligência.

É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 111, parágrafo único, 112, 272, §8º, e 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.903.488/RJ; STJ, AgInt no AREsp 979.062/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001193-10.2017.8.08.0017

EMBARGANTE
:
MARTINENSE NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA E OUTRO

EMBARGADO
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no que se refere à alegada nulidade processual decorrente da ausência de intimação para regularização da representação processual após a revogação de mandato. A decisão colegiada enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo que a revogação ocorreu após o decurso do prazo recursal e posterior certificação do trânsito em julgado, circunstância que afasta a necessidade de nova intimação, nos termos do art. 111, parágrafo único, c/c o art. 112 do CPC.

No mesmo sentido, foi considerado que a nova procuração fora outorgada em 14/06/2023 e que o novo patrono acessou os autos em 29/06/2023, ou seja, ainda dentro do prazo recursal, caracterizando ciência inequívoca da sentença e impondo à parte o ônus de apresentar eventual recurso ou arguir eventual nulidade na forma dos arts. 272, §8º, e 278 do CPC, o que não ocorreu.

Verifica-se, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressamente mencionada no aresto impugnado (AgInt no AREsp 1.903.488/RJ e AgInt no AREsp 979.062/RJ), afasta a exigência de intimação judicial para regularização da representação quando o mandatário comunica regularmente a revogação ou renúncia, imputando à parte o dever de diligência quanto à sua representação processual.

Com isso, prejudicadas as matérias, inclusive no tocante à alegada nulidade do título executivo, à suposta ausência de planilha de cálculo na inicial da execução, à incidência de cláusulas abusivas e à impenhorabilidade do bem de família, as quais não foram objeto de análise de mérito justamente por força do não conhecimento da apelação, em razão de sua intempestividade, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão.

Logo, observo, assim, que as alegações dos embargantes demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.